Tribunal: TJMT
Processo: 1009402-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009402-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE PECAS J M LTDA - ME - CNPJ: 08.698.117/0001-00 (AGRAVANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), WENDERSON LIMA PERES - CPF: 849.027.361-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
— CONEXÃO COM EXECUÇÕES FISCAIS ANTERIORMENTE PROPOSTAS — VERIFICAÇÃO — REUNIÃO DE TODOS OS PROCESSOS — IMPOSSIBILIDADE — PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL — OBSERVÂNCIA — INADMISSIBILIDADE DE PEDIDOS PREJUDICIAIS — NECESSIDADE —
ARTIGO 327, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO
.

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — NÃO DEFERIMENTO — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Constatada a conexão entre
ação anulatória
e execução fiscal anteriormente proposta, as demandas devem tramitar no mesmo Juízo, a fim de se evitar decisões conflitantes. Todavia, na hipótese,
em razão da impossibilidade de reunião de todos os processos
,
não há como admitir os pedidos prejudiciais, porquanto não observados os requisitos de admissibilidade da cumulação previstos no artigo 327, §1o, do Código de Processo Civil.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário no curso da execução fiscal,
quando além de ausentes os requisitos essenciais para o deferimento da tutela provisória de urgência
não houve apresentação de garantia.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal
, interposto por
Wenderson Lima Peres
e
Distribuidora de Peças J M Ltda. – ME

contra a decisão
que
, em
ação anulatória de débito c/c pedido de liminar de suspensão e indenizatória

contra o
Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Asseguram que, o Juízo suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários tão somente em relação às certidões de dívida ativa que aparelham as execuções fiscais em trâmite “
na 2a vara, onde fora recebida a ação anulatória
”, pelo que não contemplou “
as execuções que tramitam na 1a vara
”. Assim, a “
tutela concedida resta infrutífera por ter sido parcial; pois para surtir o efeito necessário, deveria ter atingido todas as execuções”.

Asseveram que não houve a apreciação dos pedidos referentes a certidões de dívida ativa no 20126739 e no 20145974, objetos de execuções fiscais em outro Juízo, contudo, necessária é a suspensão da exigibilidade destas, visto que os débitos são “
flagrantemente ilegais
”.

Afiançam que, deve ser deferida a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constantes nas certidões de dívida ativa no 201414270 e no 201997773.

Requerem:

[...] f) Que seja o presente provido, com reforma definitiva da r. decisão recorrida, a fim de acolher o pleito sobre a distribuição da competência total para o Juízo da 1a da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juína – MT;

g) Que seja o presente provido, com reforma definitiva da r. decisão recorrida, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, CTN, referente as CDA’s n. 20126739 e 20145974 das execuções sob n. 3443-47.2013.811.0025 e 2586-93.2016.811.0025, em virtude de que o andamento natural das execuções poderá causar prejuízos, até que o juiz prevento decida sobre as tutelas concedidas, e, posteriormente, a anulatória.

h) Que seja o presente provido, com reforma definitiva da r. decisão recorrida, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, CTN, referente CDA 201414270 (falta de recolhimento ICMS no prazo regulamentar e falta de recolhimento de tributos na RFB) e CDA 201997773 (falta de entrega da escrituração fiscal digital), constituídas desrespeitando direitos constitucionais e a legalidade.

i) O reconhecimento da continência, para juntar todos os processos de execuções a ser julgados com a ação anulatória, por se tratar de matéria de mesma parte e causa de pedir e os pedidos se englobarem;

j) Manter a liminar já concedida proferida pelo Juízo a quo, à luz do entendimento jurisprudencial e análogo do art. 64, §4o do CPC, mantendo sua eficácia até julgamento do juiz prevento;

k) Subsidiariamente, caso não entenda desta forma, que seja acolhida a tese em permanecer todas as execuções na 2o Vara da Fazenda Pública da comarca de Juína - MT e que seja reconhecido a continência para juntar todas e suspender as execuções restantes.

[...].

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 89856330).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 93421001).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 97354984), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão:

Ante ao exposto, suficientemente preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, defiro parcialmente a tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio – TACIN e ICMS estimativa simplificada materializados na CDA 2017217039 (objeto da execução fiscal n. 1003006-42.2020.811.0025), bem como dos débitos fiscais relativos à falta de recolhimento de ICMS Regime de Estimativa por Operação ou Prestação Simplificada, ICMS Estimativa Desconto e ICMS Estimativa Complementar, materializados nas CDA’s 20143880, 201413802 e 201712960, até o julgamento do mérito da ação.

Por conseguinte, determino que o requerido, no âmbito de sua competência e por meio de seu órgão competente, emita a certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN) à requerente se – e apenas se – o único motivo da negativa à emissão for os débitos fiscais instrumentalizados nas certidões de dívida ativa n. 20143880, 201413802, 201712960 e 2017217039, não abrangendo essa decisão eventuais débitos de outra natureza ou relação jurídica.

Associem-se ao presente feito as execuções fiscais autuadas sob n. 3477-17.2016.811.0025, 2596-40.2016.811.0025, 2585-11.2016.811.0025 e 1003006-42.2020.811.0025, as quais ficarão suspensas até decisão final de mérito.

Ato contínuo, cite-se o requerido para, querendo, responda à presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Apresentada defesa, intime-se o autor para impugnar, no prazo legal. [...] (Id. 89034967 – fls. 3/8).

O recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referente às certidões de dívida ativa no 201414270 (Primeira Instância, Id. 48018434) e no 201997773 (Primeira Instância, Id. 48018437), bem como se absteve de analisar as certidões de dívida no 20126739 (Primeira Instância, Id. 48018430) e no 20145974 (Primeira Instância, Id. 48018432), em razão de serem objetos de execuções fiscais, em trâmite na vara diversa na Comarca de Juína.

Pois bem.

Em razão da cumulação de pedidos e das diversas certidões de dívida ativa impugnadas na nominada
ação anulatória de débito c/c pedido de liminar de suspensão e indenizatória
, o Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juína, antes de receber a inicial, determinou a intimação dos agravantes “
para, no prazo de 15 (quinze) dias, correlacionar cada execução fiscal à sua respectiva certidão de dívida ativa exequenda, indicando o respectivo juízo em que tramita, bem como se há débitos inscritos e não ajuizados
” (
Primeira Instância,
Id.
54339629
).

Em decorrência, na data de 29 de abril de 2021, manifestaram-se os agravantes:

[...] Afim de cumprir com a determinação do despacho, vem emendar à inicial cumprindo as seguintes providências:

• Execução sob n°.: 3477-17.2016.811.0025, CDA n° 20143880, tramitando na 2a Vara Cível da Comarca de Juína-MT.

• Execução sob n°.: 3443-47.2013.811.0025, CDA n° 20126739, tramitando na 1a Vara Cível da Comarca de Juína-MT.

• Execução sob n°.: 2596-40.2016.811.0025, CDA n° 201413802, tramitando na 2a Vara Cível da Comarca de Juína-MT.

• Execução sob n°.: 2586-93.2016.811.0025, CDA 20145974, tramitando na 1a Vara Cível da Comarca de Juína-MT.

• Execução sob n°.: 2585-11.2016.811.0025, CDA 201414270, tramitando na 2a Vara Cível da Comarca de Juína-MT.

• Execução sob n°.: 1003006-42.2020.811.0025, CDA 201712960, 201997773, 2017217039, tramitando na 2a Vara Cível da Comarca de Juína-MT.

Portanto, são 8 (oito) CDA’s, mas 6 (seis) execuções, contudo, a execução sob n°.: 1003006-42.2020.811.0025 refere-se à execução fiscal de 3 (três) CDA’s. Sendo assim, todos os valores que requer a anulação estão inscritos em divida ativa e já ajuizados nos moldes detalhados anteriormente. [...]. (
Primeira Instância,
Id.
54495424 – fls.1/2).

Vê-se que, os ajuizamentos das execuções fiscais, referente às impugnadas certidões de dívida ativa, antecedem a propositura da
ação anulatória
.

É certo que
, mesmo diante da inscrição do débito em dívida ativa e da existência de execução fiscal, não é vedado propor ação anulatória dos respectivos débitos.

Entretanto, “
existe conexão entre a ação anulatória ou desconstitutiva do título executivo e a ação de execução, por representar aquela meio de oposição aos atos executórios de natureza idêntica a dos embargos do devedor
.” (STJ, Primeira Seção, CC 103229/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de maio de 2010).

[...] Na forma da jurisprudência do STJ, ‘havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões conflitantes; espécie em que,
ajuizada primeiro a execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações.
Agravo regimental não provido’ (STJ, AgRg no AREsp 129.803/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe de 15/08/2013). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1064761/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2017).

Dessa forma, está evidenciada a relação de prejudicialidade entre a
ação anulatória
e as ações de execução fiscal em curso. Ocorre que, na hipótese, em prestígio do princípio do juiz natural, não é possível
reunir todos os feitos conexos, uma vez que as execuções fiscais em trâmite em outro Juízo antecedem a propositura da
ação anulatória
.

Assim, em razão da impossibilidade de reunião dos processos, não há como admitir os pedidos relacionados às certidões de dívida ativa no 20126739 e no 20145974, objeto das execuções fiscais (no 3443-47.2013.811.0025 e no 2586-93.2016.811.0025) em trâmite no Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, porquanto a
possibilidade de decisões conflitantes é real, o que pode ocasionar sérios prejuízos à segurança jurídica.

Além disso, a
cumulação de pedidos pressupõe a competência do Juízo para conhecer todos eles, consoante dispõe o artigo 327, § 1o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II -
seja competente para conhecer deles o mesmo juízo
;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

De resultado, constata-se que não foram observados os requisitos de admissibilidade da cumulação de pedidos previstos no artigo 327, §1o, do Código de Processo Civil.

É de se registrar que, foram os próprios agravantes quem deram ensejo à possibilidade de existência de decisões conflitantes e assumiram o risco de causar um tumulto processual com acumulação de pedidos; e, ainda, deixaram para ajuizar a
ação anulatória
somente no ano de 2021, quando já estavam em curso seis (6) execuções fiscais, protocoladas entre os anos de 2013, 2016 e 2020.

Logo, como bem explicitado na decisão agravada,
compete ao Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína processar e julgar eventual ação impugnativa referente aos débitos constantes nas certidões de dívida ativa no 20126739 e no 20145974, objeto de execuções fiscais em trâmite naquele Juízo.

Quanto às
certidões de dívida ativa no 201414270 e no 201997773, pretendem os agravantes a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, com alegação de nulidade no processo administrativo por falta de intimação.

Está nas respectivas certidões de
dívida ativa:

CDA 201414270

Tipo de Processo: Aviso de Cobrança II

N.o Aviso Cobrança II:
930357

Data:
21/05/2014

Número da CDA:
201414270

Data Inscrição CDA: 06/11/2014

Situação: Ajuizado no Exec. Fiscal: 2585-11.2016.811.0025

Órgão: SEFAZ No Processo Órgão:
930357
Livro: *** Folha: ***

Unidade de Ajuizamento: Juína

Sub-Unidade de Ajuizamento: : 2a Vara

Razão Social

Distribuidora de Peças J M Ltda. ME

[...]

Co-Responsáveis

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Endereço

849.027.361-87
Wenderson Lima Peres
[...].

901.271.701-97
Roberson Lima Peres
[...].

[...]

Infração:
16.5.8 -

Dados Incorretos - GIA

Descrição Infração:
Declarou incorretamente dados nas informações econômico-fiscais apresentadas através da GIA

(Guia de Informação e Apuração do ICMS)
.

Enquadramento: Artigo 281 do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 1944/89.

Penalidade Anterior: Artigo 45, inciso VII, alínea "c" da lei 7.098/98

Penalidade Atual: 47-E, VII, d da Lei 10978/19.

[...]

Infração:
16.30.3 - Omissão De Informações Econômico-Fiscais - GIEF

Descrição Infração:
Omissão na entrega das informações econômico-fiscais
.

Enquadramento: Art. 17, III da lei 7.098 de 30/12/1998.

Penalidade Anterior: Art. 45, VII, a-1 da Lei 7.098/98, redação da Lei 8.628/2006.

Penalidade Atual: 47-E, VII, b da Lei 10978/19.

[...]

Infração:
16.30.9 - Emissão De Documento Fiscal Inidôneo - GNFS

Descrição Infração:
Emissão de documento fiscal com consignação de valor diferente nas suas respectivas vias.

Enquadramento: Artigo 35-A, V e VIII e 35-B da Lei 7098 de 30/12/1998.

Penalidade Anterior: Art. 45, IV, k da Lei 7.098/98.

Penalidade Atual: Art. 47-E, IV, m da Lei 10978/19.

[...]

Infração:
24.1.27 - Falta de Recolhimento ICMS

Descrição Infração:
Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS no(s) prazo(s) regulamentar(es), devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades da Federação ou do exterior
.

Enquadramento: Art. 17, XI, da lei 7.098 de 30/12/1998.

Penalidade Anterior: Art. 45, I, d da Lei 7.098/98, redação da Lei 7.867/2002.

Penalidade Atual: Artigo 47-E, inciso I, alinea g da Lei 7.098/98.

[...]

Infração:
33.1.1 - Falta de Recolhimento de Tributos na RFB

Descrição Infração:
Falta de recolhimento de tributos junto ao Simples Nacional na Receita Federal do Brasil. Estes tributos foram repassados pela RFB através da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para que a SEFAZ/MT efetue a cobrança junto aos contribuintes do Estado.

Enquadramento: Artigos 2o ao 5o do Anexo XIII do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual 7.098/98. E Artigo 13 da Lei Complementar 123/2006.

Penalidade Anterior: Artigo 45, Inciso I, alínea K, da Lei 7.098/98.

Penalidade Atual: Artigo 47-E, inciso I, alínea n da Lei 7.098/98 [...]. (Primeira Instância, Id. 48018434 e Id. 61536007).
[com e sem negrito no original].

CDA 201997773

Tipo de Processo:
Aviso de Cobrança II

N.o Aviso Cobrança II:
2092913

Data:
03/12/2018

Número da CDA: 201997773

Data Inscrição CDA: 15/01/2019

Situação: Ajuizado No Exec. Fiscal: 1003006-

42.2020.8.11.0025

Órgão: SEFAZ No Processo Órgão:
722756/54/28/2018

Livro: *** Folha: ***

Unidade de Ajuizamento: Juina Sub-Unidade de Ajuizamento: 2a Vara

Razão Social

Distribuidora De Peças J M Ltda ME

[...]

Co-Responsáveis

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Endereço

849.027.361-87 Wenderson Lima Peres [...]

901.271.701-97 Roberson Lima Peres [...]

[...]

Infração:
16.31.13 - EFD - Escrituração Fiscal Digital

Descrição Infração:
Falta De Entrega Da EFD - Multa de 3 UPF/MT, por mês/fração em atraso. Falta de entrega, por meio eletrônico ou por outro que estabelecer a legislação tributária, da Guia de Informação e Apuração do ICMS, quando constatada por cruzamento de informações mantidas em ambiente tecnológico dos sistemas.

Enquadramento: Art. 17, III da lei 7.098 de 30/12/1998, combinado com Art.426 a 440 do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014.

Penalidade Anterior: Inciso VII, alínea "a-1", c/c §25, ambos do Artigo 45, Lei 7.098/98 (multa de 3 UPFMT, por mês/fração em atraso, limitada a 200 UPF/MT).

Penalidade Atual: 47-E, VII, b da Lei 10978/19. [...]. (Primeira Instância, Id. 61536002).
[com e sem negrito no original].

Contudo, os fundamentos não se apresentam, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mormente porque, a inicial da
ação anulatória de débito c/c pedido de liminar de suspensão e indenizatória,
não foi instruída
com cópias das ações fiscais ou qualquer outro documento, de forma a possibilitar a apreciação das alegações recursais.

De fato,
em virtude da presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, compete ao contribuinte
ilidir por prova inequívoca, consoante dispõe o artigo 204 do Código Tributário Nacional:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.

[...] O CTN, no parágrafo único do artigo 204, exige prova inequívoca do contribuinte para ilidir a presunção de certeza e liquidez do título, quando, inexistindo dúvida sobre a ocorrência dos fatos, ou sua dimensão, baseia-se a Fazenda na verdade formal extraída da própria escrita e dos livros contábeis do sujeito passivo, verdade que ele mesmo formou contra si, retratando uma realidade equivocada que ele quer refutar ou contrariar. [...]. (BALEEIRO, Aliomar.
Direito Tributário Brasileiro
. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1490). [sem negrito no original]

Portanto, da simples análise dos atos impugnados,
certidões de dívida ativa no 201414270 e no 201997773,
não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública.

Ademais, por
se tratar de ajuizamento de
ação anulatória
posterior
às proposituras das execuções fiscais, em curso no Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína,
imprescindível a apresentação de garantia, visto que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário importaria na suspensão daquelas.

[...] 4.
O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. A ação ordinária em que se discute débito fiscal somente suspende a execução fiscal já proposta se houver garantia do juízo, que é o caso dos autos
(e-STJ fls. 120 e 124).

5. Precedentes: AgRg no Ag 1.360.735/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 9.5.2011; AgRg no REsp 1.130.978/ES, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 5.10.2010, DJe 14.10.2010; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16.6.2009, DJe 29.6.2009; AgRg no REsp 822.491/RR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4.12.2008, DJe 13.3.2009. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1251021/RJ, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de agosto de 2011). [sem negrito no original].

[...] 1. O ajuizamento de ação anulatória de lançamento fiscal é direito constitucional do devedor - direito de ação -, insuscetível de restrição, podendo ser exercido tanto antes quanto depois da propositura da ação exacional, não obstante o rito previsto para a execução contemple a ação de embargos do devedor como instrumento hábil à desconstituição da obrigação tributária, cuja exigência já esteja sendo exercida judicialmente pela Fazenda Pública. (Precedentes: REsp 854942/RJ, DJ 26.03.2007; REsp 557080/DF, DJ 07.03.2005; REsp 937416/RJ, Rel. Ministro Luiz Fuz, DJ. 16/06/2008)

2. Os embargos à execução não encerram o único meio de insurgência contra a pretensão fiscal na via judicial, porquanto admitem-se, ainda, na via ordinária, as ações declaratória e anulatória, bem assim a via mandamental.

3. A fundamental diferença entre as ações anulatória e de embargos à execução jaz exatamente na possibilidade de suspensão dos atos executivos até o seu julgamento.

4.
Nesse segmento, tem-se que, para que a ação anulatória tenha o efeito de suspensão do executivo fiscal, assumindo a mesma natureza dos embargos à execução, faz-se mister que seja acompanhada do depósito do montante integral do débito exeqüendo, porquanto, ostentando o crédito tributário o privilégio da presunção de sua veracidade e legitimidade, nos termos do art. 204, do CTN, a suspensão de sua exigibilidade se dá nos limites do art. 151 do mesmo Diploma legal. Precedentes: AgRg no REsp. n.o 701729/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ. 19/03/2009, REsp n.o 747.389/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19/09/2005; REsp n.o 764.612/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 12/09/2005; e REsp n.o 677.741/RS, Rel Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07/03/2005.

5. In casu, verifica-se que o pedido da ação anulatória não teve a pretensão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas tão-somente de desconstituir lançamentos tributários eivados de ilegalidade, razão pela qual deve ser respeitado o direito subjetivo de ação. [...].
(STJ, Primeira Turma, RESp 1030631/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de outubro de 2009). [com e sem negrito no original]

Todavia, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, nos termos do
verbete no 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, bem
como na forma do artigo 38, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1.980, que estabelece: “
a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou
ação anulatória do ato declarativo da dívida,

esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos
.
”.

[...] Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, bem como sem o depósito do montante integral e em dinheiro do crédito tributário, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência consistente na
suspensão da exigibilidade.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022